Tribunal: TJBA
Processo: 8008367-87.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008367-87.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LIS ARMEDE DE MATOS

Advogado(s)
:
DURVAL LUIZ SABACK SILVA FILHO, PAULA ARMEDE DE MATOS

APELADO: INSTITUICAO BAIANA DE ENSINO SUPERIOR LTDA

Advogado(s)
:
WADIH HABIB BOMFIM, FERNANDO MOURA FERNANDES FILHO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EDUCAÇÃO PRIVADA. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. PROPAGANDA ENGANOSA E DESCUMPRIMENTO DE OFERTA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA SEM EXONERAÇÃO DA PARTE AUTORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por estudante do curso de Medicina contra sentença que julgou improcedente pedido de cumprimento forçado de oferta, fundada na suposta negativa indevida de adesão ao programa de financiamento estudantil “DOMCRED”, que alegadamente teria sido amplamente divulgado pela instituição de ensino. A autora sustenta ocorrência de publicidade enganosa e falha no dever de informação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve publicidade enganosa ou falha na prestação de informações pela instituição de ensino superior; (ii) estabelecer se é cabível o cumprimento forçado da oferta do programa de financiamento estudantil “DOMCRED”, à luz do Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A configuração da publicidade enganosa exige prova inequívoca da existência da oferta, em sua forma original, datada, completa e contextualizada, para aferição objetiva do conteúdo e do potencial de indução em erro.

A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, embora tenha sido deferida, não exime o consumidor da produção de prova mínima dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

A parte autora não juntou qualquer peça publicitária contemporânea à matrícula que demonstrasse oferta ativa do programa “DOMCRED” aplicável ao curso de Medicina, tampouco comprovou indução em erro.

A permanência de documentos antigos no site da instituição, desacompanhada de divulgação ativa, não é suficiente para caracterizar violação ao dever de informação.

O
print
de atendimento via WhatsApp apresentado pela autora não possui elementos de autenticidade, como data, identificação dos interlocutores ou vinculação direta ao financiamento alegado, sendo insuficiente para corroborar a tese recursal.

Os precedentes citados pela parte recorrente tratam de contextos distintos, nos quais havia prova documental das campanhas publicitárias, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A configuração de publicidade enganosa exige a apresentação de prova mínima e contemporânea da oferta alegada, apta a demonstrar indução em erro.

A inversão do ônus da prova em favor do consumidor não exime a parte autora da produção de elementos mínimos de prova que sustentem suas alegações.

A ausência de publicidade comprovadamente veiculada impede o reconhecimento judicial de descumprimento de oferta por parte da instituição de ensino.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 2º, 3º, §2º, 6º, III e VIII; CPC, arts. 373, I, e 85, §§ 2º, 3º e 11.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-BA, Apelação nº 8004685-43.2023.8.05.0146, Rel. Des. Maria de Lourdes Pinho Medauar, 1ª Câmara Cível, j. 29.04.2024.

TJ-BA, Apelação nº 8013103-85.2021.8.05.0001, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, 5ª Câmara Cível, j. 28.02.2024.

TJ-BA, Apelação nº 0511819-92.2019.8.05.0001, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Júnior, 1ª Câmara Cível, j. 06.02.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.

8008367-87.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante a

LIS ARMEDE DE MATOS
e como apelad
a
INSTITUIÇÃO BAIANA DE ENSINO SUPERIOR LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação
,
nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível
, documento datado eletronicamente.

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

PRESIDENTE / RELATOR

03